Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-30.2023.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004983-30.2023.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 204.123.981-68 (APELADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.
”

E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Apelação – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais – Cartão de Crédito Consignado – Contratação Formalizada com Informações Claras – Inexistência de Vício de Consentimento – Sentença Reformada –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em virtude de sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado ou mútuo bancário, ordenou a compensação de valores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questões em discussão

São três: a) análise da preliminar de sentença
extra petita
; b) verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e a existência ou não de vício de consentimento; c) exame da possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, da devolução de valores e da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Não há falar em sentença extra petita porque o Julgador singular converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, pois o Recorrido formulou esse pedido expressamente na petição inicial, de forma subsidiária.

O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando comprovada a ciência e utilização do serviço pelo consumidor. Nos autos, os documentos demonstram que o contratante assinou a proposta e realizou saques, estando ciente da natureza do contrato.

A alegação genérica de que pretendia contratar empréstimo consignado, desacompanhada de provas robustas de induzimento em erro, não autoriza a conversão contratual nem a restituição de valores.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a modalidade de cartão consignado é autônoma e legítima; portanto, não pode ser convertida por mera presunção de equívoco.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O contrato de cartão de crédito consignado, quando formalizado de forma clara e comprovada a sua utilização pelo consumidor, mediante saque, é válido e não comporta conversão em empréstimo consignado comum nem devolução dos valores descontados.”

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1712475;
AgInt
no
AREsp
1807360;
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG; TJMT, AC 1031373-86.2024.8.11.0041; AC 1000020-65.2023.8.11.0040; AC 1012537-02.2023.8.11.0041; AC 1028538-96.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº
1004983-30.2023.8.11.0004
, ajuizada por
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

38.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente:

a)
DECLARO
a nulidade do contrato de cartão de crédito n.17159417, referente ao crédito de R$2.844,80 concedido em fevereiro de 2022, convertendo-o em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, a depender da existência ou não de margem consignável disponível ao tempo de
ambas contratações
, que era de
30% do valor do benefício para consignações facultativas (empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis)
, conforme Lei n.8.213/1991;

b)A parte autora ficará incumbida de demonstrar a existência ou não de margem para consignações facultativas por meio da apresentação das folhas de pagamento do ano de 2022.

c)
Se existente margem consignável
em
fevereiro de 2022
, a conversão do crédito de
R$2.844,80
deverá ser feita para a modalidade empréstimo consignado, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação:
1,87%a.m. e 28,84% a.a.

d)
Constatada a insuficiência de margem consignável
em
fevereiro de 2022
a conversão do crédito de
R$2.844,80
deverá ser feita em mútuo bancário, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação:
2,77%a.m. e 22,94%
a.a.
.

e)Após, definida a modalidade contratual de conversão e os juros remuneratórios aplicáveis à espécie (empréstimo consignado ou mútuo),
DEVERÁ

ser feita a compensação

dos valores do crédito bancário edas prestações adimplidas da seguinte forma
:
(i)
o crédito bancário de R$2.844,80 deverá ser acrescidos dos juros remuneratórios referente à modalidade de conversão contratual, conforme explicado anteriormente, e de correção monetária desde a sua respectiva concessão (
fev
/2022);
(
ii
)
as prestações adimplidas pela parte autora desde o ano de 2017 por meio das consignações em folha de pagamento também deverão ser corrigidas com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC), pelo INPC.

f)
INDEFIRO
o pedido de restituição de valores, pois as prestações descontadas em folha serão objeto de amortização do empréstimo por ocasião de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação;

g)
DETERMINO
seja oficiado o INSS, Fonte Pagadora da parte autora, para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados ao contrato n.17159417;

h)
CONDENO
a parte requerida no pagamento do valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

39.Em razão da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] requer a nulidade da R. sentença, vez que é extra petita, considerando que o banco réu foi condenado para recalcular o contrato, contudo, a autora requereu a nulidade contratual, logo, a R. sentença é extra petita devendo ser anulada [...]
”;

2)
“
[...] a R. sentença deve ser reformada e a ação julgada totalmente improcedente, vez que o juízo de primeiro grau não observou que o contrato de cartão consignado está devidamente identificado e dispõe de todas as suas características, logo, não há se falar em ausência do dever da informação e desconhecimento da modalidade contratada [...]”
;

3)
“
[...]não resta dúvida de que todas as condições contratuais foram dispostas claramente no termo contratual, portanto, a parte autora tinha ciência inequívoca de que estava contratando um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, bem como sabia previamente de todas as condições contratuais, inclusive do desconto mínimo da fatura mensal em seu benefício, denominado RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL [...]
”; e

4)
“
[...]não há que se falar em indenização por dano moral, vez que o banco réu não praticou nenhum ato ilícito ou incorreu em falha na prestação de serviço. [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se anular a sentença ou julgar os pedidos iniciais totalmente improcedentes.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 213555471) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em preliminar recursal, a instituição financeira defende a tese de nulidade da sentença alegando ser ela
extra petita
, pois deu parcial procedência a pedido inexistente na petição inicial. Todavia, tal tese não merece guarida.

Isso porque é claramente dito pelo consumidor na sua petição inicial que “
o autor procurou o banco para contratar um empréstimo consignado, no entanto, o Réu notadamente se aproveitou da situação para empurrar outro serviço bancário via limite de crédito, o Reserva de Margem Consignável- RMC
.” (fl. 02)

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é no sentido de que não se afigura como
extra petita
o provimento jurisdicional que extrai o pedido da pretensão deduzida na petição inicial, realizando a interpretação lógico-sistemática da peça como um todo, como pode ser visto nos julgados abaixo transcritos:

Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Conversão de contrato RMC em empréstimo consignado. Julgamento extra
petita .
Inocorrência. Reserva de margem consignável. Benefício previdenciário. Revisão do
contrato .
Empréstimo consignado. Danos morais. Devidos. Recurso parcialmente provido .Conforme entendimento do STJ não constitui decisão extra petita o provimento jurisdicional que extrai o pedido da pretensão deduzida na petição inicial, realizando a interpretação lógico-sistemática da peça como um
todo.O
empréstimo com prazo indeterminado, sem definição específica dos encargos e valores a serem pagos, afronta o que prevê a lei e traz onerosidade excessiva ao consumidor, que contratou um serviço imaginando ser
outro.Devem
ser aplicadas as regras do empréstimo consignado, inclusive quanto aos encargos contratuais (juros e tarifas), aproveitando-se os descontos já realizados como pagamento parcial, a ser considerado na revisão. É devida indenização por dano moral quando comprovado o sentimento de impotência perante o banco que promoveu descontos de valores relativos a empréstimo não
contratado .
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002452-57.2023.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão:
Des .

Rowilson
Teixeira, Data de julgamento: 07/06/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70024525720238220004, Relator.: Des.
Rowilson
Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2024, Gabinete Des.
Rowilson
Teixeira)

EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONVERTIDO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA .
JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO
MÉRITO .
REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES. COMPRAS COM USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SÚMULA 63 DO TJGO. JUÍZO DE
DISTINÇÃO .
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 1. Não há falar em julgamento extra petita se a revisão contratual decorre da interpretação lógico sistemática das alegações da parte autora e, em relação ao caso dos autos, sendo possível concluir esta pretensão quando a requerente questiona a natureza do contrato entabulado.
2 .
Os julgados que embasaram a edição do enunciado da Súmula n. 63 do TJGO tratam de situações em que os consumidores, devido à falha do dever de informação, acreditaram que haviam contratado, tão somente, empréstimo consignado, hipótese diversa do caso concreto. 3. A realização de saques complementares incompatibiliza-se com a propalada intenção de contratar empréstimo pessoal consignado, haja vista consubstanciar forma distinta de obtenção de
crédito .
4. Configurado que a consumidora usufruiu das funcionalidades do cartão de crédito consignado, não pode agora sustentar desconhecer os termos avençados, obtendo verdadeira vantagem indevida, devendo, portanto, ser reconhecida a validade da contratação.2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1º APELO
PREJUDICADO .
SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5737772-55.2022.8 .09.0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além disso, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado ou mútuo bancário não configura julgamento além do pedido, mas sim aplicação do princípio da conservação do contrato previsto no ordenamento jurídico consumerista. Ademais, a parte autora efetivamente requereu a declaração de nulidade contratual, sendo que a conversão representa medida que preserva os efeitos econômicos já produzidos, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de nulidade de sentença.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o banco apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A parte apelante, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, constata-se das faturas que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Assim, deve ser mantida a sentença que
determinou a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Em que pese em outras situações de mera cobrança indevida eu já tenha me manifestado de forma desfavorável aos danos morais, neste caso específico, considerando se tratar de consumidora idosa e que recebe apenas um salário-mínimo, tenho que o fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Manifesto divergência.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do e. Relator.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O
Apelado Sebastião Pereira da Silva
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado com pedido de Indenização por Danos Morais em face do Banco
BMG S.A.

Narrou que é aposentado do INSS e, ao verificar descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 127,61 (cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), constatou a existência de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que, segundo o Autor, jamais solicitou ou autorizou.

Alegou que buscou apenas contratar um empréstimo consignado tradicional, mas o Banco, sem sua ciência, vinculou-lhe um cartão consignado, modalidade que considera abusiva por comprometer parte de sua renda de forma indefinida.

Argumentou que nunca recebeu ou desbloqueou o cartão, nem teve acesso ao contrato, apesar de ter tentado obter esclarecimentos na instituição financeira.

Seguiu aduzindo que o negócio não foi transparente, ofendeu normas do Código de Defesa do Consumidor, e que a instituição financeira se aproveitou de sua condição de idoso e hipossuficiente.

Asseverou que o negócio deve ser anulado, pois se trata de serviço não contratado, e requer a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Requereu também a declaração de inexistência da relação contratual, ou, subsidiariamente, que o contrato seja tratado como empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

O Juiz
a quo
declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito referente ao crédito de R$ 2.844,80 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) concedido em fevereiro de 2022. convertendo-o em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, a depender da existência ou não de margem consignável disponível ao tempo da contratação.

Ressalvou que o Autor ficará incumbido de demonstrar a existência ou não de margem para consignações facultativas por meio da apresentação das folhas de pagamento de 2022 e que, se existente margem consignável em fevereiro de 2022, a conversão do crédito de R$ 2.844,80 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) deverá ser feita para a modalidade empréstimo consignado, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação: 1,87%a.m. e 28,84% a.a.

Consignou, ainda que, se constatada a insuficiência de margem consignável em fevereiro de 2022, a conversão do crédito de R$ 2.844,80 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) deverá ser feita em mútuo bancário, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação: 2,77%a.m. e 22,94%a.a.

Após, definida a modalidade contratual de conversão e os juros remuneratórios aplicáveis à espécie (empréstimo consignado ou mútuo), o Juiz determinou que deverá ser feita a compensação dos valores do crédito bancário e das prestações adimplidas da seguinte forma: (i) os créditos bancários de R$ 2.844,80 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) deverá ser acrescidos dos juros remuneratórios referente à modalidade de conversão contratual (empréstimo consignado ou mútuo bancário), conforme explicado anteriormente, e de correção monetária desde as suas respectivas concessões (
fev
/2022); (
ii
) as prestações adimplidas pela parte autora desde o ano de 2017 por meio das consignações em folha de pagamento também deverão ser corrigidas com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC), pelo INPC.

Ainda determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social seja oficiado para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados ao contrato.

Por fim, condenou o Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (26/07/2023) e correção monetária a partir da publicação da sentença, pelo INPC, e a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco BMG S.A. interpôs este Recurso.

Suscita preliminar de sentença
extra petita
, sob a tese de que o Julgador singular impôs o recálculo do contrato e a conversão da operação, quando o Apelado pediu a declaração de nulidade contratual.

No mérito, afirma que não houve qualquer irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, pois o instrumento contratual é claro e devidamente identificado.

Ressalva que o Apelado sempre teve ciência inequívoca de que contratou um cartão de crédito consignado, e das condições pactuadas, inclusive sobre os descontos mensais referentes à Reserva de Margem Consignável.

Assevera que o negócio é legítimo, que não havendo venda casada, vício de consentimento ou falta de informação.

Ressalta que se trata de produto distinto do empréstimo consignado tradicional, com características próprias, e que o Recorrido utilizou os valores mediante saques.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço e que todos os atos praticados estão em conformidade com a regulamentação do Banco Central e com a legislação vigente.

Sustenta, ainda, a validade dos juros aplicados, salienta que não há limitação constitucional para taxas de juros cobradas por instituições financeiras, e que deve ser observada apenas a média de mercado.

Por fim, insurge-se quanto à condenação por dano moral, sob a tese de inexistência de ilícito ou nexo causal.

Afirma que o desconto não configura dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, caso mantida a condenação.

O Relator desproveu o Recurso e seu entendimento foi acompanhado pelo 2º Vogal, Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes.

A conclusão foi adiada, porque manifestei divergência.

A divergência cinge-se ao mérito recursal, pois acompanho o entendimento do eminente Relator no que tange à preliminar de nulidade da sentença
. Não há falar em sentença
extra petita
, pois na petição inicial o Recorrido formulou pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado.

No mérito, inobstante às judiciosas razões que levaram o nobre colega a desprover o Apelo, dele divirjo, porque diferente do que alegou o Apelado, não é que os descontos não findam. Na verdade, o decote permanece porque não pagou o valor integral da dívida.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há
distinguishing
a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei nº 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se
tratam
de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, o que se vê é que o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, o Apelado, que é aposentado, não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.

De outro
norte
, o Banco Recorrente trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado pelas partes, denominado

“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
,
com a ressalva de que a redação neste voto é igual a original, ou seja, em letras maiúsculas e em negrito.

O item II do termo está assim redigido:
“CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGANDO”
, no item II.1 consta
“CARTÃO MÚLTIPLO”
e a opção assinalada “não”.

Na sequência, extrai-se a seguinte informação, com a redação de acordo com a original:

2. [X] Ainda que não tenha contratado a Conta de Pagamento com o Banco BMG,
O CLIENTE SOLICITA E AUTORIZA O BANCO BMG A EMITIR O SEU CARTÃO COM AS FUNÇÕES DE CRÉDITO E DÉBITO, NESSE CASO, O(A) TITULAR ESTÁ CIENTE, DE ACORDO E AUTORIZA QUE:

(i) apenas a função crédito do seu Cartão de Crédito Consignado estará habilitado para uso, permanecendo a função débito bloqueada;

(
ii
) NÃO serão autorizadas quaisquer transações no débito;

(
iii
) a função débito do seu cartão apenas será habilitada se o(a) TITULAR contratar a Conta de Pagamento oferecida pelo Banco BMG, conforme tenha interesse, medidante formalização da documentação necessária a tanto.

O item VII, do Termo, se refere às
“CLÁSULAS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A.”
e, a redação da primeira cláusula é a seguinte (
ipsis litteris
):

1. CLAUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS:1.1.
Autorização para desconto
: O TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. (EMISSOR) para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.
1.2. O TITULAR declara estar ciente de que o produtor ora contratado
refere-se

à
um Cartão de Crédito Consignado

[...].

O Banco Apelante também carreou para os autos o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNDO” e, nesse instrumento, mais uma vez, o Apelado tomou ciência expressa do negócio jurídico entabulado, pois do documento extrai-se o seguinte:

Eu, acima qualificado como titular do cartão de crédito consignado contratado com o Banco BMG S.A., declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar ciente e de acordo que:

(i) contratei
um cartão de crédito consignado
;

(
ii
) fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará da minha próxima fatura do cartão;

(
iii
) a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco BMG S.A., já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data do vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura;

(
iv
) declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores.

Já na

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(”CCB
”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”
,
consta expressamente o tipo de negócio, os encargos, a forma de pagamento etc.

Com efeito, no Quadro III, do citado documento, denominado
“
Características da Operação de Crédito”
,
consta o valor da operação (R$ 2.866,11), o valor liberado ao emitente (R$ 2.844,80), a taxa de juros remuneratórios mensal e anual (3,06% e 43,58%), o IOF (R$ 21,31) e a data de vencimento (10).

No
“QUADRO III.I –
Demonstrativo de Custo Efetivo Total”
,
está discriminado todos os valores que fazem parte do CET e, ainda, o

“Tipo de operação de crédito
: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, de titularidade do EMITENTE” (“Cartão”)
;

na sequência consta a

“Forma de pagamento
: Mediante lançamento da(s) parcela(s) na fatura do Cartão, acrescido das tarifas, despesas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no presente Quadro”.

Assim, a alegação do Apelado não se sustenta. Não há sequer indício de que tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa do “Histórico de Empréstimo Consignado”, juntado com a petição inicial, o Apelante tem e teve inúmeros empréstimos consignados averbados, além do que é objeto desta demanda.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus
da
sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL- CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade e Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
.

O Juízo de primeiro grau, após instrução, julgou
parcialmente procedente
a demanda, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito n.º 17159417, referente ao crédito de R$ 2.844,80 concedido em fevereiro de 2022, convertendo-o em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, conforme disponibilidade de margem consignável à época.

Continuo, determinou a compensação dos valores recebidos e pagos, o cancelamento dos descontos em folha e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros e correção, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ser
extra petita
, sustentando que o pedido inicial era de nulidade contratual e não de recálculo ou conversão contratual.

No mérito, defende a legalidade do cartão de crédito consignado contratado, alegando que o consumidor tinha plena ciência da modalidade e utilizou o produto para saques. Afirma inexistir falha na prestação de serviços ou ilicitude que enseje indenização.

Sustenta, ainda, a regularidade das taxas de juros aplicadas, afastando a alegação de abusividade.

No tocante aos danos morais, requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, argumentando tratar-se de mero aborrecimento.

Iniciado o julgamento do feito, o Relator Des. Sebastião Barbosa desproveu o Apelo, a 1° Vogal Desa. Clarice Claudino divergiu a fim de dar provimento ao recurso, julgando improcedentes os pedidos autorais, sendo o seu entendimento acompanhado pelo 2º Vogal, Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes.

Pois bem.

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

Isso
porque, analisando
o cotejo probatório, o Apelado que é aposentado, não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.

De outro
norte
, o Banco Recorrente trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado pelas partes, denominado

“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
,
com letras garrafais.

Ademais, o apelante carreou para os autos o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNDO”
e, aceitou os termos ali contidos,
in
verbis
:

“Eu, acima qualificado como titular do cartão de crédito consignado contratado com o Banco BMG S.A., declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar ciente e de acordo que:

(i) contratei um cartão de crédito consignado”.

Assim sendo, não há que falar em vicio de consentimento, ou má-fé da instituição bancária, uma vez que o autor teve conhecimento de todos os termos e condições ali pactuadas.

Ante ao exposto, com a devida vênia ao relator, mas acompanho a divergência instaura pela 1° Vogal, Desa. Clarice Claudino, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, a rigor, à inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL – JUIZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025